Tribunal: TJPA
Processo: 0030374-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030374-51.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA NONATA MENDES BRITO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. TRATAMENTO MÉDICO.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA AVANÇADA (CID N 18.0).
ACÓRDÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA DELIMITAR
O VALOR DA MULTA DIÁRIA E AFASTAR A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM.
ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, sendo que em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença, para delimitar
o valor da multa diária ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e afastar a fixação de multa diária na pessoa do prefeito Municipal de Belém.

2.

O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

Verifica-se que não houve contradição no Acórdão pois,
esta relatora, em sede de remessa necessária, não alterou a sentença de 1º grau em prejuízo do embargante, pelo contrário, limitou multa diária fixada em decisão liminar e confirmada em sentença, evitando assim a cobrança de eventuais valores exorbitantes, conforme estabelece a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.

Embargos conhecidos e rejeitados.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º 0
030374-51.2013.8.14.0301

- PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
MARIA NONATA MENDES BRITO CORREA
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
2011230 - Pág. 1/12)
:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação

Cível e, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e reverter a multa arbitrada contra o Prefeito Municipal de Belém à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso dos autos, o Município de Belém
. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 05 de agosto de 2019.
(...). (grifo nosso).

Em razões recursais (Id.
2149093 - Pág. 1
/2)
o embargante aponta contradição no Acórdão impugnado, alegando, em síntese, que em sede de remessa necessária esta relatora teria majorado o valor arbitrado à título de multa diária para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que a sentença do Juízo a quo havia o condenado tão somente ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação acerca da contradição
, e se for o caso conferindo efeitos infringentes, para alteração do julgado
.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id.

2399913 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos
autos, o embargante afirma que o Acórdão
é contraditório, em razão desta relatora, em sede de remessa necessária, ter supostamente, majorado o valor fixado a título de multa diária para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que contraria a sentença a quo, pois o magistrado havia condenado o Ente Municipal apenas ao pagamento de honorários advocatício no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Analisando os autos, verifica-se que não houve contradição no Acórdão e, que o presente embargos apenas representa o inconformismo do Ente Municipal com decisão que lhe foi desfavorável.

Destarte, necessário destacar
o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AFASTAR A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA MULTA AO MUNICÍPIO DE BELÉM. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 9. Remessa Necessária. O valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo,
não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo

fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal de Belém, que não figuraram como partes na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Reversão da Multa ao Município de Belém.

Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

11. Remessa conhecida e parcialmente provida, apenas para delimitar a multa diária e afastar a fixação de multa diária na pessoa do Prefeito Municipal de Belém, mantendo inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE
– Grifo nosso

Depreende-se dos termos do voto proferido, que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Ademais, esta relatora, em sede de remessa necessária, não alterou a sentença de 1º grau em prejuízo do embargante, pelo contrário, limitou multa diária fixada em decisão liminar e confirmada em sentença, evitando assim a cobrança de eventuais valores exorbitantes, conforme estabelece a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Portanto, não há que se falar em contradição.

Ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, registra-se que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015. (...) (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios. (...) (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de junho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020